Tribunal: TJPA
Processo: 0801143-97.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10331 - Adidos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801143-97.2018.8.14.0097

APELANTE: WALTER JOAO DA SILVA MENDES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação a ex-segurada, não ficando demonstrada a constância do matrimônio até o óbito, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte. Precedentes do TJPA. .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando a omissão e contradição acerca do art. 344 do novo CPC, R. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por WALTER JOÃO DA SILVA MENDES, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra
Acórdão proferido pela 1ª turma de Direito Público
em face de - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, afirma o Requerente que era cônjuge da Sra. Rita Maria da Silva Chagas desde 30 de janeiro de 1982, também ex-segurada do IGEPREV, tendo pleiteado administrativamente a concessão de pensão por morte perante a entidade previdenciária requerida, em decorrência do falecimento de sua esposa. Entretanto, o requerido manteve-se inerte ao seu pedido, o que tem lhe ocasionado dificuldades financeiras, por ser dependente financeiro da pensão deixada por sua esposa, tendo ingressado com a demanda objetivando o reconhecimento do seu direito à percepção do referido benefício.

Juntou documentos pessoais do requerente, certidão de casamento e documentos pessoais da finada esposa (que era Policial Militar do Estado do Pará), certidão de óbito, dados bancários dela, protocolo do pedido administrativo de pensão junto ao IGEPREV, informações referentes ao andamento do aludido pedido e o contracheque dela. A tutela de urgência foi deferida parcialmente para que o requerente recebesse o valor da pensão até o julgamento do pedido administrativo.

O requerido contestou intempestivamente, conforme certidão da Secretaria.

Em sede de réplica o autor solicitou o julgamento parcial, decretação da revelia, presunção de veracidade dos fatos da exordial, desentranhamento da contestação e procedência do pedido.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial em razão de entender que não restou demonstrado que o autor seria dependente previdenciário de sua finada esposa.

O recorrente, em suas razões recursais, aduz a revelia do apelado, uma vez que a contestação foi apresentada intempestivamente. Além disso, suscita que há comprovação da dependência do apelante com a ex-segurada, conforme certidão de casamento devidamente averbada após o óbito, comprovante de residência no mesmo endereço à época do óbito, além de constar em documento do apelado que o apelante era dependente do de cujus, por fim, ressaltou ser descabida a revogação da tutela de urgência sem qualquer justificativa plausível, prejudicando a sua própria subsistência, pois a falecida era provedora do sustento do lar do casal.

Em suas razões contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foi decidido pelo conhecimento e não provimento do R. APELAÇÃO em Acórdão (ID.944823) proferido por unanimidade.

O Autor da Ação interpôs o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com o intuito de reformar a decisão referida no parágrafo acima, por uma suposta omissão e obscuridade no que diz respeito aos votos proferidos por este colegiado, sem a devida observância, ao
instituto da Revelia,
já que o IGPREV, não apresentou contrarrazões sobre a petição inicial do processo.

O Embargado apresentou contrarrazões, solicitando o total desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de omissão e obscuridade acerca do Art. 344/CPC.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão ou contradição, logo que, o Acórdão ID.944823, não apresenta omissão e/ou obscuridade em seu corpo de forma alguma, além de súmulas, entendimentos e decisões de tribunais superiores trazidos em seus fundamentos, também há de RATIFICAR o entendimento sobre a omissão alegada em relação ao Art. Referido ao norte deste parágrafo.

É pacífico o entendimento de que o efeito processual da revelia aplica-se normalmente à Fazenda Pública, qual seja, de não ser intimada para os demais atos processuais, sendo certo que poderá intervir nos autos a qualquer momento e em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar (artigo
346
,
parágrafo único
,
CPC
).

Contudo, o
efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública.
É que por ser indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Como fundamento abaixo:

(...)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE.1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.2. Agravo regimental a que se nega seguimento.(
AgRg no REsp 1170170/RJ
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

(...)

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2023